Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001155-72.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: PATRICIA INES CASALI
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PATRÍCIA INES CASALI contra ato, em tese, praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Narra a Impetrante que prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica – perfil Língua Portuguesa para o Município de Rondonópolis, mas perdeu de sua posse, haja vista que foi nomeada apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.
Sustenta acerca da desnecessidade do esgotamento da via administrativa para propositura de Mandado de Segurança, bem como ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja nomeada no referido cargo.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Consigno inicialmente que é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive neste Sodalício, acerca da impossibilidade de nomeação de candidato somente via diário oficial, situação esta que afronta o princípio da publicidade.
No entanto, ao analisar os documentos que formam a presente ação mandamental, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência do fumus boni iuris, uma vez que não há a demonstração clara e robusta de que a nomeação da Impetrante tenha se dado apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.
É certo que não se pode exigir prova negativa ou diabólica da parte.
No entanto, para a concessão da liminar, seja em Mandado de Segurança, seja em Ação de Obrigação de Fazer, necessário, antes, a realização de um contraditório mínimo prévio para analisar a plausibilidade do direito e a relevância da fundamentação sustentada pela Impetrante, pois em situações como as descritas do presente feito, é ônus da Administração Pública provar que o candidato foi devidamente notificado acerca de sua nomeação, nos termos no art. 373, II, do Código de Ritos.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FUNDEP) - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - CONCURSO PÚBLICO - TESE DO RÉU - NOTIFICAÇÃO PESSOAL SOBRE A NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO ENTE PÚBLICO (ART. 333, II, DO CPC) - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 1. A FUNDEP não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que sua atuação limita-se à organização do processo seletivo, sendo sua função, meramente contratual, dispondo sobre a logística de realização do concurso. 2. Nos termos do art. 333, II, do CPC, caberia ao réu comprovar que a autora foi devidamente notificada de sua nomeação por telegrama. 3. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo não havendo no edital previsão de intimação pessoal do candidato, essa deve ocorrer na hipótese de longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da publicidade. 4. Deve ser confirmada a sentença que determinou a nomeação e posse da requerente, no cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar, nos termos do Edital no 02/2008. 5. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.12.061102-5/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 23/09/2016)
Ademais, da análise dos documentos acostados, não se verifica, ainda que minimamente, qualquer prova a indicar a negativa da Administração Pública em não realizar o ato de posse da Impetrante.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora